Tribunal: TJDFT
Processo: 0710661-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Ao juízo revisional é dado verificar se a condenação se apoiou em elementos probatórios aptos à convicção do julgador, sendo-lhe vedado o reexame da prova.
2. Revisão Criminal julgada improcedente.